Tribunal: TJMT
Processo: 1022471-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022471-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), CERLIANE DOS SANTOS - CPF: 998.066.901-25 (APELADO), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COBRADAS PELO ESTABELECIMENTO ONDE DEPOSITADO O BEM OBJETO DA DEMANDA - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de obrigação propter rem, as despesas com remoção e estadia do veículo objeto do contrato de busca e apreensão, são de responsabilidade do proprietário do referido bem, ou seja, o credor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO J. SAFRA S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4o Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão no. 1022471-57.2018.8.11.0041, movida em desfavor de CERLIANE DOS SANTOS, julgou procedente a ação e declarou extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, de consequência, revogou a liminar concedida junto ao ID 14425183, declarando quitado o contrato, posto que há nestes autos o depósito de todas as parcelas do contrato, vencidas e vincendas; por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos em decisão de ID 14602350, consoante Lei 1.060/50.

Sustenta o apelante, ‘em que pese o brilhantismo das decisões proferidas por este D. Juízo, no presente caso,
data vênia
, há contradição, ao conteúdo legal, vez que as obrigações
propter rem
são aquelas que se vinculam a prestação em face da coisa, independentemente do vínculo pessoal, pois segue o objeto e não credor ou devedor. ’.

Argumenta ser importante esclarecer que as referidas despesas se deram exclusivamente em razão do inadimplemento do requerido, assim, forçoso afirmar que este deu causa aos procedimentos realizados na tentativa de resguardar o direito creditório do banco apelante, devendo ser responsabilizado pelo pagamento das despesas geradas pela apreensão, bem como pelas custas processuais.

Assevera, que, ‘ainda que se considere que as despesas referente à apreensão sejam uma obrigação propter rem e que devem ser suportadas pelo credor fiduciário, certo é que este tem direito de regresso contra o devedor em caso de pagamento. Segundo se extrai das notas fiscais e comprovantes de pagamento, o apelante quitou as despesas relativas à apreensão junto ao pátio que o veículo foi mantido, devendo ser estes ressarcidos pelos gastos despendidos, não em decorrência de expressa previsão legal, mas também porque tais despesas foram originadas em virtude do inadimplemento e a irresponsabilidade contratual do apelado. ’.

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença, para o fim de que seja determinado o ressarcimento no importe de R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais), pelas despesas decorrentes da guarda e conservação do veículo, que o apelante suportou em virtude da inadimplência da apelada, decisão esta que refletirá a verdadeira Justiça, que nos tem sido distribuída com extrema sabedoria por esta Casa.

Contrarrazões. (id. 30509985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO J. SAFRA S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4o Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão no. 1022471-57.2018.8.11.0041, movida em desfavor de CERLIANE DOS SANTOS, julgou procedente a ação e declarou extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, de consequência, revogou a liminar concedida junto ao ID 14425183, declarando quitado o contrato, posto que há nestes autos o depósito de todas as parcelas do contrato, vencidas e vincendas; por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos em decisão de ID 14602350, consoante Lei 1.060/50.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

Pois bem.

Em que pese os argumentos apresentados pela instituição financeira, entendo que o recurso não merece provimento.

Isto porque, nos termos do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, essas despesas, com remoção e estadia do veículo objeto do contrato de financiamento são de responsabilidade do proprietário, no caso, o apelante, por se tratar de obrigação
propter rem
, veja-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO BEM EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. 1. O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. (Precedentes) 2. Os temas trazidos nas razões do regimental como inovações recursais não comportam análise, porquanto configurada a preclusão consumativa das matérias que foram impugnadas anteriormente no recurso especial, principalmente quando versar a respeito de tema que não foi prequestionado e sobre o qual não houve indicação de dispositivo de lei supostamente violado. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1016906 / SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 21.11.2013)

"ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. As despesas decorrentes do depósito do bem alienado em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. 2. O credor fiduciário é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas sua posse direta. 3. Recurso especial a que se nega provimento". (REsp 1.045.857, Rel. Min. Nancy Andrighi, publicado em 25.04.2011)

Assim, é do credor fiduciário, ora apelante, por ser o proprietário do veículo à época de sua apreensão, a responsabilidade pelo pagamento das despesas com guincho, transporte e diárias de estadia junto ao pátio, haja vista se tratar de obrigações propter rem, isto é, são despesas vinculadas ao próprio bem e ao seu proprietário, as quais independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso para manter a r. sentença ora atacada.

Na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil majoro para 11% sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020